Tribunal: STF
Processo: ARE 1594588
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Walquíria Graciele Albino Fozato, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“1 - RECURSO INOMINADO - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C.C. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO — DESCABIMENTO — VEÍCULO APENAS REMOVIDO, E NÃO APREENDIDO — NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 231 DO CTB, DADA PELA LEI Nº 13.855/2019 — SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 510/STJ — PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SOBRE O TEMA. 2 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO, NO DIA DA AUTUAÇÃO, ESTAVA A SERVIÇO PESSOAL DA PROPRIETÁRIA, PARA TURISMO FAMILIAR — MATÉRIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA — INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADA COM ESTEIO NO PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, EXERCIDO LEGITIMAMENTE NA ESPÉCIE. 3 - AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS — RECURSO INOMINADO DESPROVIDO — SUCUMBÊNCIA — HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA — SUSPENSÃO — RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.” (Recurso Inominado nº 1000483-79.2023.8.26.0075, 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. José Fernando Azevedo Minhoto, j. 29.08.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 22, XI, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, nota-se que o Tribunal de origem consignou que a autuação e a apreensão do veículo decorreram do regular exercício do poder de polícia administrativa pelo Município, no âmbito de sua competência para fiscalizar o trânsito e coibir o transporte irregular de passageiros. Registrou, ainda, que não restou comprovado o uso exclusivamente particular do veículo no momento da abordagem, afastando a alegação de indevida autuação.
Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicada (Lei Complementar Municipal nº 117/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TIPICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.361.101-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe 04.4.2022)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 13.241/2001. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INFRAÇÃO. EXECUÇÃO DA MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.408.563-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 05.5.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente